Tribunal: TCU
Processo: 017.633/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9673/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.633/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Álvaro Ricardo Nunes Tomazi (CPF XXX.408.162-XX); Diogo Athayde Braga Dartiballe (CPF XXX.561.182-XX); Edevaldo Ramos Bertoleto (CPF XXX.197.502-XX); Ivo do Nascimento Moura (CPF XXX.137.232-XX); Luís Eduardo Samartino (CPF XXX.975.301-XX); Mayk Junior Gonçalves Ribeiro (CPF XXX.873.572-XX); Mirian Costa Pimentel (CPF XXX.810.652-XX); Neirivaldo de Souza Francisco (CPF XXX.515.132-XX); Pedro Wilson de Andrade Maryan Mascarenhas Alves (CPF XXX.042.702-XX) e Silas Alves de Oliveira (CPF XXX.517.012-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.